Tribunal: TJES
Processo: 0000880-88.2017.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000880-88.2017.8.08.0004
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FELIPE SANTOS DE OLIVEIRA e outros (3)
APELADO: TEMPO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
RELATOR(A):
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES E PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS CAPAZES DE ALTERAR O RESULTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação interposta pelos embargantes contra sentença de improcedência em ação que pleiteava a rescisão contratual, com devolução integral dos valores pagos e nulidade de cláusulas contratuais tidas como abusivas, além da aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Os embargantes alegam omissões, contradições e obscuridades no acórdão, relacionadas à análise de cláusulas contratuais, à aplicação do CDC, à existência de inadimplemento por parte do embargado e à validade de cláusula que previa retenção de valores em caso de rescisão. Pleiteiam efeitos infringentes e a revisão do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar a existência de omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado;
(ii) determinar se os embargos de declaração comportam efeitos infringentes ou se se destinam exclusivamente à aclarar as omissões apontadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado omitiu-se quanto à análise da aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), motivo pelo qual a omissão foi reconhecida e sanada.

Ainda que aplicáveis as normas consumeristas, a análise das obrigações contratuais demonstrou o cumprimento substancial do contrato pela parte embargada, sendo inaplicável a teoria do inadimplemento contratual ou a resolução do contrato, conforme entendimento já consolidado pelo juízo de origem e ratificado pelo Tribunal.

Não houve omissão quanto à validade da cláusula de retenção de valores pagos, uma vez que a discussão sobre a cláusula estava condicionada ao reconhecimento da rescisão contratual por inadimplemento, o que foi afastado.

A cláusula que previa o prazo de 24 meses para início das edificações pelos compradores foi interpretada como prazo mínimo e não como cláusula resolutiva, não havendo descumprimento contratual pela embargada.

A irresignação dos embargantes quanto ao resultado desfavorável não caracteriza omissão ou contradição no julgado, sendo inviável a rediscussão da matéria pela via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 422; CDC, arts. 35 e 51; CC/2002, art. 421.
Jurisprudência relevante citada
: Súmula 543 do STJ.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes e para fins de prequestionamento, opostos por FELIPE SANTOS DE OLIVEIRA E OUTROS em face do v. Acórdão id 6521408, de relatoria do Exmo. Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro, que negou provimento à Apelação por eles interposta em face da r. sentença de fls. 823/824.

Os embargantes sustentam, em síntese, que o referido julgado padece de omissões, contradições e obscuridades que precisam ser sanadas, haja vista que: i) não analisou a nulidade da cláusula contratual que previa retenção excessiva de valores pagos pelos compradores em caso de rescisão contratual; ii) omitiu-se quanto à aplicação das normas consumeristas ao caso vertente; iii) afastou a rescisão contratual por considerar a ausência de inadimplência do embargado, ignorando documentos nos autos que comprovam problemas estruturais do loteamento; iv) o recorrido omitiu informações importantes, como a limitação de capacidade da estação de tratamento de esgoto da CESAN, fato que inviabiliza a utilização dos imóveis adquiridos, violando, assim, o direito à informação ao não comunicar os compradores sobre as restrições estruturais e legais relacionadas à infraestrutura do loteamento, infringindo normas do CDC e princípios contratuais.

Aduzem, ainda, que não merece prosperar a interpretação dada pelo Tribunal à cláusula que prevê o prazo de 24 meses para início das construções, sustentando que tal prazo era resolutivo e sua inobservância pelo embargado gera inadimplência.

Diante disso, pleiteiam os Embargantes o reconhecimento dos aludidos vícios, atribuindo-se efeitos infringentes ao recurso para declarar a nulidade de cláusulas contratuais ditas abusivas, reconhecer a aplicação do CDC ao caso vertente e determinar a rescisão contratual com devolução integral dos valores pagos, nos termos da Súmula 543 do STJ.

Como cediço, nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
;

II – suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir
erro material
.

Apontam os Embargantes, em primeiro lugar, a ocorrência de
omissão
no julgado no tocante à aplicação das regras previstas no Código de Defesa do Consumidor à hipótese vertente.

Verifico que, de fato, o v. Acórdão não se manifestou a respeito da aludida tese, motivo pelo qual passo a sanar a omissão nos seguintes termos:

Não obstante os judiciosos argumentos dos Embargantes, entendo que razão não lhes assiste.

Consta expressamente da r. sentença de 1º Grau que:

“(...) ainda que aplicadas as normas previstas na lei 8.078/90, a doutrina consumerista também defende a observância da conservação dos negócios jurídicos, afirmando Tartuce, que a solução de extinção do contrato é a ‘ultima ratio, o último caminho a ser percorrido’ (Tartuce. 2017, p. 169).

O autor destaca, em sua obra voltada ao estudo do Estatuto do consumidor, e disposto no enunciado 22 da I Jornada de Direito Civil, no qual dispõe que ‘a função social do contrato, prevista no art. 421 do novo Código Civil, constitui cláusula geral, que reforça o princípio de conservação do contrato, assegurando trocas úteis e justas’.

Neste sentido, não vejo que houve quebra contratual apta a ensejar na resolução do contrato, ainda mais porque este Juízo esteve no local para realizar vistoria, sendo verificada a existência de ruas calçadas, instalação de energia, poste de luz e uma estação elevatória, além de verificar algumas casas no local (fl. 753).

Ao que parece, e isso fica ainda mais claro pela convivência no Município e na região, que as ações movidas neste sentido mais invoca um arrependimento das partes no negócio, gerado pela frustração do crescimento industrial na região e consequente desvalorização imobiliária, do que o descumprimento contratual propriamente dito.

Com efeito, a introdução da boa-fé objetiva nos contratos, como requisito de validade, de conclusão e de execução em regra expressa e norma positivada pelo art. 422 do Novo Código Civil, trouxe consigo o delineamento da teoria da substancial performance como exigência e fundamento do princípio consagrado em cláusula geral aberta na relação contratual. E pela observância de tal princípio que a teoria se situa preponderante, como elemento impediente ao direito de resolução do contrato.

A jurisprudência também tem sedimentado a teoria, reconhecendo que o contrato substancialmente adimplido não pode ser resolvido unilateralmente. (...)”

Penso que assiste razão ao MM. Magistrado
a quo
, haja vista que a aplicação das normas consumeristas ao caso em tela em nada afeta(ria) a conclusão alcançada, no sentido de inexistirem razões para o acolhimento da pretensão de rescisão do negócio pactuado entre as partes, pois não há falar-se em inadimplemento por descumprimento dos termos contratuais.

É dizer, em outras palavras, que, ainda que o contrato celebrado entre as partes seja analisado sob o viés protecionista do Código de Defesa do Consumidor, não é possível concluir pelo descumprimento das cláusulas nele previstas, em especial quanto aos prazos e serviços pactuados, haja vista que o entendimento externado pelos então integrantes da Colenda 2ª Câmara Cível, como visto, não perpassa pela insuficiência de provas do direito vindicado pelos Apelantes, tornando despicienda, portanto, a aplicação, por exemplo, da inversão da regra do
onus probandi
em favor dos consumidores.

Ao contrário, o v. Acórdão ratificou o raciocínio adotado pelo MM. Juiz de 1º Grau, no sentido de que, além de não existir cláusula resolutiva no contrato em apreço, a prova coligida nos autos é clara no sentido de que o Apelado cumpriu todos os deveres previstos na avença, sendo de rigor, portanto, mesmo adotando-se o Código de Defesa do Consumidor
in casu
,

o afastamento da tese do inadimplemento contratual.

Diante disso, tem-se que, ainda que seja sanada a omissão apontada, não há falar-se em efeitos infringentes ao presente recurso.

Em sequência, aduzem os Embargantes que:

“(...) diante do pedido subsidiário constante na inicial o voto condutor do v. acórdão não se manifestou, apenas se manifestou em relação a aplicação da cláusula 8ª, concluindo que: ‘
Assim, diante da ausência de inadimplência da parte apelada, não há o que se falar em resolução por inadimplência, restando prejudicado o pleito de aplicação da cláusula 8ª do contrato de compromisso de compra e venda de imóvel
”.

No entanto, com todas as vênias, a análise postulada no recurso de apelação interposto nesse ponto, foi no sentido do E. Tribunal apreciar e julgar a legalidade da presença de tal cláusula no contrato formulado entre as partes, e não sua aplicação em razão de inadimplência ou não.

Portanto, a falta de análise do pedido em questão atrai a aplicação do art. 1.022, I, II e II do CPC, devendo ser aclarado o voto condutor do v. acórdão nesse ponto (...)”.

Contudo, verifica-se que, após externar os motivos pelos quais restou afastada a tese do inadimplemento contratual sustentada pelos então Apelantes, ficou consignado no v. Acórdão que:

“(...) diante da ausência de inadimplência da parte apelada, não há o que se falar em resolução por inadimplência, restando prejudicado o pleito de aplicação da cláusula 8ª do contrato de compromisso de compra e venda de imóvel. (...)”

Atenta aos limites da presente via recursal, impostos pelo já mencionado art. 1.022, do Código de Processo Civil, parece-me inexorável a conclusão de que os argumentos suscitados pelo Embargante quanto à aludida omissão apenas revelam o seu inconformismo em face do resultado que lhe foi desfavorável.

Isso porque, diante do entendimento pela não ocorrência da inadimplência contratual, por óbvio não mais subsiste utilidade/necessidade na discussão a respeito da suposta abusividade da cláusula que trata sobre os percentuais a serem devolvidos justamente na hipótese de rescisão contratual por descumprimento de uma de suas previsões. Senão vejamos:

“(...) Cláusula Oitava.
omissis

Parágrafo Primeiro: Fica estabelecido que em caso de rescisão contratual
em decorrência de inadimplência ou de descumprimento de quaisquer das cláusulas neste instrumento
, a COMPROMITENTE VENDEDORA se compromete a devolver ao COMPROMISSÁRIO COMPRADOR o valor correspondente:

a) 10% (dez por cento) de todas as importâncias até então pagas por conta do preço se já houver pago até 20% do preço total; 20% (vinte por cento) de todas as importâncias até então pagas por conta do preço se já houver pago entre 20,01% e 50% do preço total; 30% (trinta por cento) de todas as importâncias até então pagas por conta do preço se já houver pago 50,01% e 75% do preço total; 40% (quarenta por cento) de todas as importâncias até então pagas por conta do preço se já houver pago acima de 75,01% do preço total; (...)” (grifos nossos).

Destarte, não houve análise quanto ao pedido dito subsidiário por uma questão de mera consequência lógica, não havendo falar-se em omissão nesse particular.

Ademais, são razoáveis os destaques de que a conclusão alcançada pelo MM. Magistrado de 1º Grau - e ratificada pelo v. Acórdão embargado - parte da premissa de que, diversamente do alegado pelos Recorrentes, o contrato não possui uma cláusula resolutiva quanto ao prazo de 24 meses para o início das edificações pelos compradores dos lotes, senão vejamos:

“(...) Quanto ao suposto prazo peremptório alegado pelos apelantes, pela leitura da cláusula 3ª, parágrafo primeiro, alínea a, denota-se que a apelada se comprometeu que, somente após 24 (vinte e quatro) meses, os apelantes poderiam começar a edificar no imóvel objeto do instrumento de compra e venda.

Depreende-se desta redação contratual, que o prazo de 24 meses estabelecido era apenas um prazo mínimo para que fossem autorizados os compradores dos lotes a edificar imóveis no local.

O prazo disposto em contrato não é resolutivo, pois não marca um dever de entrega do apelante, mas apenas um prazo mínimo para que esse pudesse realizar as obras de infraestrutura com as quais estava comprometido contratualmente.

Ressalta-se que o mesmo sem a obrigatoriedade de dever resolutivo, a apelada cumpriu com seu dever, do qual cabe destacar o termo de verificação de obra emitido pela prefeitura Municipal de Anchieta/ES e pela Costa Construtora que atestam nos documentos de fls. 98 e 99 a conclusão das obras exigidas.

Ainda em fl. 259, é relatado que até setembro de 2013 todos os loteamentos restantes haviam sido concluídos. E, as fotos acostadas aos autos deixam evidente o cumprimento das obrigações contratuais da cláusula 4ª do ‘compromisso de compra e venda de imóveis’ (fl.19). (...)”

Desse modo, afere-se que as demais alegações sobre os supostos vícios no julgado embargado - notadamente quanto à não observância do disposto no art. 35, do CDC, e à aplicabilidade da Lei n° 6.766/79 - apenas revelam a irresignação do Embargante quanto ao seu desfecho, não se prestando os embargos de declaração para a revisão do entendimento sufragado pelos então integrantes da Colenda 2ª Câmara Cível no julgamento da Apelação.

Por todo exposto, conheço dos presentes Embargos de Declaração e dou-lhes
PARCIAL PROVIMENTO
apenas para sanar a omissão identificada quanto à aplicação das regras consumeristas à hipótese vertente, mantendo-se inalterada a conclusão do v. Acórdão vergastado.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)